Tribunal: TJES
Processo: 5001701-93.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001701-93.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FERNANDO GOMES SANTOS PRATTI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. NULIDADES PROCESSUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DENÚNCIA APTA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que imputou ao recorrente a prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, em contexto de disputa pelo tráfico de drogas, pleiteando nulidades processuais, impronúncia, exclusão de qualificadoras e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidades processuais relativas à citação, denúncia, fase investigativa, reconhecimento fotográfico e decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a pronúncia; (iii) determinar se as qualificadoras devem ser excluídas na fase de pronúncia; (iv) verificar a possibilidade de revogação ou relaxamento da prisão preventiva em sede de recurso em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade da citação por edital, pois frustradas as tentativas de localização do réu, inexistindo demonstração de prejuízo e tendo sido oportunizada posterior citação pessoal com exercício da ampla defesa.

Rejeita-se a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que a peça acusatória descreve adequadamente os fatos, circunstâncias e qualificadoras, permitindo o pleno exercício do contraditório.

Eventuais irregularidades na fase investigativa não contaminam a ação penal, em razão da natureza informativa do inquérito policial.

O reconhecimento fotográfico não gera nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial.

Inexiste excesso de linguagem na decisão de pronúncia, que se limita a indicar indícios de autoria e materialidade sem antecipação de juízo de culpa.

A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficientes indícios de autoria e prova da materialidade, não se exigindo certeza para condenação.

Os depoimentos da vítima sobrevivente e das testemunhas, aliados aos elementos periciais, demonstram coerência e indicam a participação do recorrente nos fatos.

As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre diante dos indícios de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Compete ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da acusação, sendo vedada a usurpação de sua competência constitucional.

O pedido de revogação da prisão preventiva é inadequado em recurso em sentido estrito, sendo o habeas corpus a via própria, além de inexistir alteração fática que justifique a soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001701-93.2026.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FERNANDO GOMES SANTOS PRATTI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: FLAVIA BORGES GOMES LOBO - ES29288-A, MARGARETH GONCALVES PEDERZINI - ES18932-A, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FERNANDO GOMES SANTOS PRATTI
contra a decisão de pronúncia (id 17797017 – fls. 101/109), proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em relação a “homem desconhecido 1”
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), e t
entativa de homicídio qualificado, também por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em relação à vítima Lucas
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Em suas razões recursais (id. 17797017 – fls. 29/82) , a defesa suscita, em sede preliminar, as seguintes nulidades:

(i) nulidade da citação, em razão da ausência de diligências para localização de novo endereço, ao argumento de violação ao princípio da ampla defesa;

(ii) nulidade da denúncia, por ausência de adequada exposição dos fatos da prova pré-constituída e justa causa;

(iii) nulidade da ação penal, em razão da suposta inobservância de procedimentos administrativos na fase policial; e

(iv) nulidade da decisão de pronúncia, sob o fundamento de ocorrência de excesso de linguagem.

No mérito, requer a impronúncia do recorrente, sob a alegação de inexistência de provas suficientes de autoria, bem como o afastamento das qualificadoras.

Por fim, pleiteia o relaxamento da prisão do recorrente, por suposta ilegalidade, ou sua revogação, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Há algumas nulidades suscitadas pela defesa. Contudo, devo mencionar que tais teses não foram aventadas perante o Juízo de primeiro grau em sede de alegações, razão pela qual não foram objeto de análise na decisão ora impugnada.

As referidas alegações somente foram apresentadas em segundo grau de jurisdição, quando da interposição do presente recurso em sentido estrito, após a decisão de pronúncia, o que caracteriza inovação recursal. Ainda assim, passo à sua análise.

Inicialmente, o recorrente suscita a nulidade do ato de citação, ao argumento, em síntese, de que não teriam sido esgotados todos os meios possíveis para sua localização antes da realização da citação por edital.

Extrai-se dos autos que, após o aditamento da denúncia para incluir o acusado Fernando como autor do delito, a Defensoria Pública, atuando em sua defesa, apresentou resposta à acusação de caráter meramente formal. Posteriormente, diante de diversas tentativas frustradas de localização do acusado para fins de citação pessoal, procedeu-se à sua citação por edital.

Em razão de sua não localização, foi decretada a prisão preventiva de Fernando, bem como determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, além da antecipação de provas, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal.

Decorridos mais de dois anos com o processo suspenso, a defesa do acusado apresentou resposta à acusação, ocasião em que o mandado de prisão foi cumprido e o réu devidamente citado pessoalmente. Na sequência, houve o desmembramento do processo em relação aos demais corréus, sendo revogada a suspensão do feito e do curso do prazo prescricional.

Verifica-se, portanto, que foram observadas todas as formalidades legais, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo à defesa. Isso porque, após a citação pessoal, o acusado teve nova oportunidade de apresentar resposta à acusação, o que efetivamente ocorreu às fls. 507/520, além da manifestação inicial de caráter genérico.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa, tampouco em nulidade do ato de citação ou dos atos processuais subsequentes.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Restando frustrada a tentativa de citação pessoal do réu no endereço informado nos autos e estando o imputado em local incerto e não sabido, não há nulidade na determinação de citação por edital. É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 135.185/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.) GRIFEI.

No tocante à alegação de nulidade da denúncia e de seu aditamento, cumpre consignar que a peça acusatória somente é considerada inepta quando não apresenta os elementos mínimos necessários ao desenvolvimento válido do processo penal, impedindo a compreensão da imputação e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, quando possível, e o rol de testemunhas, podendo ser rejeitada nas hipóteses previstas no art. 395 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer das hipóteses legais de rejeição. A denúncia descreve de forma suficiente o fato imputado, com indicação das circunstâncias de tempo, local e modo de execução, bem como das qualificadoras atribuídas, notadamente o motivo torpe — decorrente de disputa pelo tráfico de drogas na região — e o recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os executores abordaram as pessoas presentes no local e ordenaram que ninguém corresse antes de efetuar os disparos.

Além disso, a peça acusatória e seu aditamento encontram-se amparados nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, ainda, que o aditamento da denúncia revelou-se medida compatível com a evolução das investigações e com a posterior identificação do recorrente, não se verificando qualquer irregularidade apta a macular a persecução penal.

Desse modo, não há falar em nulidade da denúncia ou de seu aditamento.

No que se refere à alegação de nulidade da ação penal em razão da suposta inobservância de procedimentos administrativos na fase policial, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, diante da natureza meramente informativa do inquérito policial.

Quanto à alegação de irregularidade no reconhecimento fotográfico, destaca-se que eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja, por si só, a nulidade do processo, especialmente quando a autoria delitiva é corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa pode ser considerado válido quando corroborado por outras provas colhidas em juízo, tais como depoimentos das vítimas e testemunhas (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.095.915/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe 18/10/2023).

No caso dos autos, verifica-se que a convicção da Magistrada não se fundou exclusivamente no reconhecimento fotográfico questionado, mas no conjunto probatório constante dos autos, composto por outros elementos de prova produzidos em juízo.

Dessa forma, não vislumbro qualquer nulidade ou ilegalidade do procedimento, uma vez que a autoria delitiva encontra-se amparada por outros elementos probatórios independentes.

Por fim, objetiva a defesa a declaração de nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem.

Contudo, em detida análise acerca da sentença, vejo que razão não assiste a defesa. Da simples leitura da decisão, constato que a Magistrada transcreveu trechos de depoimentos prestados por testemunhas e informantes, e, posteriormente, concluiu que existem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, em estrita observância ao disposto nos arts. 93, inc. IX, da CF
1
, e 413, § 1º, do CPP
2
,.

Assim, a Decisão não possui aptidão para influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.

Ressalto que, não existe na sentença de pronúncia, nenhum juízo de valor, que pudesse ser qualificado como pré julgamento.

Dessa forma,
REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS.

Quanto ao
mérito
, pleiteia, a impronúncia do recorrente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem provas suficientes que sustentem a imputação do crime de homicídio qualificado.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, em 12 de janeiro de 2016, no bairro Ilha dos Ayres, município de Vila Velha, os denunciados Tiago Serra Santana e Caique dos Santos Gonçalves, tendo sido posteriormente identificado, por ocasião do aditamento da denúncia, também o acusado Fernando Gomes Santos Pratti, agindo em conjunto com outros indivíduos não identificados, todos armados e com intenção de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas Lucas de Almeida Pereira e a um homem não identificado.

Em decorrência dos disparos, o homem não identificado foi atingido na região lombar e veio a óbito no local. Já a vítima Lucas foi atingida no braço esquerdo, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que conseguiu fugir.

Segundo apurado, as vítimas conversavam com outras pessoas no local quando os acusados se aproximaram armados e ordenaram que ninguém corresse, efetuando, em seguida, diversos disparos.

A motivação do crime estaria relacionada à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região, circunstância que configura motivo torpe. Ademais, a ação foi praticada mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo em vista que os agentes abordaram o grupo e impediram qualquer reação antes de efetuarem os disparos.

Em relação ao pedido defensivo, de impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
restou demonstrada a partir do Relatório de investigação em Local de Homicídio (id. 17797018 – fls. 06/11 dos autos originais), Boletim Unificado n° 27262945 (id. 17797018 – fl. 12/13 dos autos originais), Laudo de Lesão Corporal da vítima Lucas (id. 17797018 – fl. 38 dos autos originais) e Laudo de Exame Cadavérico da vítima não identificada (id. 17797018 – fls. 102/105).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria.
A vítima sobrevivente, Lucas de Almeida Pereira, relatou, em sede policial, que, na data dos fatos, ouviu ordem para que ninguém corresse e todos levantassem as mãos, ocasião em que visualizou os acusados Tiago, Fernando, Caique e Rafael, todos armados. Informou que, após Fernando dizer “pega ele”, tentou fugir, momento em que foi alvejado no braço esquerdo, acrescentando que um terceiro indivíduo, não identificado, também foi atingido e veio a óbito. Indicou, ainda, que o crime decorreu de disputa pelo tráfico de drogas na região, afirmando conhecer os autores há longo tempo, tendo realizado reconhecimento fotográfico de Fernando.

Em juízo, confirmou conhecer os acusados do bairro Ilha dos Aires e relatou que estava na companhia da vítima fatal, pessoa em situação de rua, bem como de Walace, Caroline e Daiane, quando os acusados chegaram ao local, proferiram ameaças e efetuaram disparos. Afirmou que os tiros foram direcionados a ele e a Walace, que empreenderam fuga, ressaltando que todos os agentes estavam armados. Reiterou que a motivação do crime decorreu de rivalidade entre grupos ligados ao tráfico de drogas e confirmou as declarações prestadas na fase policial, bem como o auto de reconhecimento.

A testemunha Caroline Nascimento Domingos, por sua vez, relatou que foi abordada por um indivíduo armado que a ameaçou e ordenou que não corresse, tendo ouvido, em seguida, disparos na direção onde se encontravam Lucas e Wallace. Acrescentou que os autores chegaram juntos ao local, sendo que outros indivíduos, com o rosto parcialmente coberto, dirigiram-se em direção às vítimas.

A testemunha Wallace, por sua vez, declarou que conhecia a vítima Lucas e que, no dia dos fatos, encontrava-se em sua companhia. Relatou que visualizou indivíduos utilizando máscaras aproximando-se do local, sem, contudo, conseguir identificá-los. Informou que, ao iniciarem os disparos, correu para sua residência, tomando conhecimento posteriormente de que Lucas havia sido atingido. Confirmou o teor de seu depoimento prestado na fase policial, no qual mencionou que a motivação do crime estaria relacionada à disputa pelo tráfico de drogas na região, admitindo ainda envolvimento com o tráfico no bairro, assim como a vítima Lucas.

Observa-se que as testemunhas ouvidas, inclusive a própria vítima, relataram de forma coerente a dinâmica dos fatos tendo a vítima identificado o recorrente como um dos envolvidos, em narrativa que se mostra harmônica com os demais depoimentos colhidos nos autos.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria, uma vez restou demonstrada a ocorrência do delito.

Prosseguindo, sobre as
qualificadora
s
,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados, o que não se verifica no caso em exame.

Com efeito, há indícios suficientes de que o delito tenha sido praticado, em tese, por motivo torpe, consistente na disputa controle sobre o tráfico de drogas.

Igualmente, verificam-se elementos indicativos de superioridade numérica dos agentes, realização de ataque súbito e emprego de meios que reduziram significativamente a possibilidade de defesa das vítimas, circunstâncias que, em tese, caracterizam a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
3
.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Quanto ao pleito de
relaxamento ou
revogação da custódia cautelar
, também, sem razão à Defesa, haja vista que, o Recurso em Sentido Estrito, não é a via própria para postular tal direito, considerando-se adequado, para tanto, o manejo de
habeas corpus
.

Outrossim, o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e, com a superveniência da pronúncia, e inexistindo alteração fática, não deve ser concedida a liberdade, como já decidido pelo STJ, no AgRg no HC. 811.967/GO, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17891967),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

2
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.